Tribunal: STF
Processo: ARE 1593785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (Doc. 44, fl. 1).

RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA. MPM. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A LEI DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO A QUO MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 
O entendimento desta Corte Castrense é no sentido de que a competência da JMU para o julgamento de civis, quando praticam crimes no âmbito da Administração Militar, está prevista no art. 9º do CPM, o qual se encontra em consonância com o art. 124 do Texto Constitucional de 1988. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 
Quanto à alegada violação dos princípios constitucionais, é suficiente ressaltar que a defesa sempre teve acesso a todas as provas dos autos e, portanto, teve todas as condições de contraditá-las, oportunamente, razão pela qual os direitos fundamentais dos envolvidos in tela foram observados. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 
No mérito, ambos os recursos defensivos não merecem prosperar, uma vez que o conjunto probatório é robusto nos autos e não deixa dúvidas sobre a configuração de todos os requisitos do tipo penal em colação, art. 320 do CPM, bem como sobre a responsabilidade criminal dos acusados. 
Isso porque, a militar Oficial, ora acusada, direcionou, no exercício da função de pregoeira, vários itens de determinado Pregão Eletrônico realizado no interior da OM, favorecendo duas empresas de propriedade dos corréus, com o fim de obter vantagem econômica, em patente violação a seu dever funcional. 
Da mesma forma não merece melhor sorte o recurso do MPM, ao pleitear a majoração das penas aplicadas aos acusados, visto que o Juízo a quo, ao sentenciar, exasperou a reprimenda deles, com base na prerrogativa do seu livre convencimento motivado, que lhe é conferida por lei. 
Assim, observa-se que o quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, foi realizado segundo a discricionariedade regrada do Magistrado, após analisar todo o contexto do crime, de maneira que deve ser privilegiado o seu entendimento, quando não for fixada a pena-base em patamar, nitidamente, ínfimo ou, claramente, exacerbado, pois não há critérios pré-determinados ou matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir na primeira fase da dosimetria penal.
Com relação à aplicação do crime continuado nesse contexto, igualmente, pleiteado pelo Órgão Ministerial, do mesmo modo, não merece guarida, visto que o Juízo de origem enfrentou com retidão a matéria em apreço ao entender que a ré Oficial incorreu em um só crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do CPM, já que burlou apenas um processo licitatório e não em vários delitos dessa espécie – devido à quantidade de itens adjudicados no aludido pregão em favor dos corréus –, como sustenta o MPM. 
Pelos motivos elencados, a condenação de todos os sentenciados, como incursos no art. 320 do CPM, deve ser mantida in totum, nos termos da sentença de piso. 
Apelos negado provimento. Decisão por maioria.

Consta dos autos, em síntese, que VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na conformidade do previsto no art. 33, § 2º, "b" do Código Penal, pelo crime previsto no art. 320 do CPM (Doc. 18, fl. 13). 
A ré interpôs Recurso de Apelação contra a decisão. O STM negou provimento ao recurso (Doc. 44, fl. 25).
Os Embargos de Nulidade e Infringentes opostos por VIVIANE (Doc. 48) foram rejeitados (Doc. 62). 
Irresignada, a acusada interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 66).
 No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega, em suma, que o acórdão proferido pelo STM afrontou o disposto no art. 5º LV, LVI, LX, LVII e XLII  da CF/88  e o Enunciado nº 523 da Súmula do STF (Doc. 66).
Aduz, nas razões recursais, que “tipificação do crime fere frontalmente jurisprudência de casos análogos, tendo em vista, que foram abertos vários Inquéritos Policiais Militares para vasculhar vários pregões eletrônicos e nas mesmas situações, com os mesmos fatos a Corte entendeu pelo enquadramento no crime do art. 320 do COM ou no art 90 da Lei 8.666. Entretanto, como a utilização do art. 90 da Lei 8.666 resultaria na prescrição da punibilidade, fora alterada a tipificação com o único intuito de prejudicar o réu quando a suposta conduta”(Doc. 66, fl. 6).  
Alega que “o magistrado não bateu nesta tese e ignorou o Princípio da Especialidade da Norma para manter a classificação apresentada na Denúncia, sem levar em relevância que a Lei 8.666, lei te licitações, mais específica, quando deveria ser aplicada ao caso, em detrimento do Código Penal Militar, leia mais genérica Desta forma, deve ser reformada a sentença para se adequar a Lei 8.666 e ser julgada, conforme esta com a qualificação da conduta nos moldes do art 90 daLei de Licitações” (Doc. 66, fl. 14). 
Argumenta, ainda, que a “o prazo prescricional da pretensão punitiva do referido crime é de 8 (oito) anos, considerando a pena máxima em abstrato, acima exposta. Dessa forma, considerando que (i) a denúncia foi recebida em 01/08/2019; (ii) que o prazo prescricional seria de 8 (oito) anos; e (iii) que de acordo com a denúncia a consumação dos crimes ocorreu entre 29/07 e 02/09 de 2009, portanto, a pretensão punitiva do Estado prescreveu em 02/09/2018, se o tipo penal for o do art 90 da lei 8.666 ou seja, há, aproximadamente, dois anos, em razão da contagem do tempo do prazo prescricional ser a partir do dia em que o crime se consumou (artigo 111, I do CP)” (Doc. 66, fl. 19). 
 Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 90 da Lei 8.666, ou, subsidiariamente que a pena seja fixada no mínimo legal e que a denunciada possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício; e d) Após a desclassificação para o art. 90 da Lei 8.666, seja reconhecida a Prescrição da pretensão punitiva.” (Doc. 66, fl. 20).
 O STM negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu com fundamento nas Súmulas 284, 282, 356, 279 do STF (Doc. 68).
No Agravo, a recorrente não refuta a ocorrência do óbice processual e reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (Doc. 69).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que a recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 66, fl. 5-12):

2.2 REPERCUSSÃO GERAL 
O presente caso trata-se de nulidades durante a Ação Penal, principalmente quanto a elaboração de provas em segredo de justiça e não apresentado aos réus. Outro fator relevate se dá quanto a Tipificação do crime que se mostra fator fundamental para o cálculo do prazo prescricional. 
Nota-se que a questão possui relevância, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que a tipificação do crime pode causar a condenação de cidadão inocente ou não extinguir a punibilidade de caso que deveria estar prescrito. 
[...]
Ou seja, em claro enquadramento objetivo à Repercussão Geral prevista no Art. 1.035, §3º, inc. I do CPC/15, diante da natureza social do pedido. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, sobretudo em relação à dignidade humana, ao devido processo legal e à fundamentação das decisões judiciais, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 
Há no caso, assim, a incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, o STM negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a condenação de todos os sentenciados, como incursos no art. 320 do CPM, com arrimo no seguintes fundamentos (Doc. 44, fls. 12-13/ 19-23): 

MÉRITO 
Superadas as questões preliminares, cuida-se de Apelações interpostas pelo MPM; pela Defesa constituída da Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e de seu pai ZENÓBIO VIDAL DA SILVA e pela Defesa da civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA contra a Sentença proferida pelo Juízo de piso, que os condenou nas sanções do crime previsto no art. 320 do CPM, com base nos seguintes fundamentos: 
- a Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO por crime de Violação de Dever Funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do CPM, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser executada no regime semiaberto;
(...)
Tudo isso, segundo a Denúncia, em virtude da fraude operada pela Major da Aeronáutica VIVIANE CURVÊLO, que – na função de pregoeira, durante a condução do Pregão Eletrônico nº 005/BABR/2009, composto de 50 (cinquenta) itens – favoreceu as empresas: ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA - ME, representada pela apelante que tem o mesmo nome desse estabelecimento comercial, a qual foi beneficiada com o direcionamento de 16 (dezesseis) itens do Pregão; e VIDAL - COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA, representada pelo civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, genitor daquela Oficial; empresa essa que também foi favorecida com 4 (quatro) itens do mesmo Pregão. 
Essa fraude perpetrada pela Maj VIVIANE CURVÊLO, no referido procedimento licitatório, fez com que essas empresas fossem agraciadas com a contratação pela Administração Militar em valores superiores aos lances oferecidos por outras empresas que, inclusive, foram desclassificadas e/ou tiveram suas propostas e recursos indevidamente recusados pela Major da Aeronáutica acima. 
Destaca-se que esses fatos vieram à tona no curso da Ação Penal Militar nº 64-81.2014.7.11.0111, em trâmite perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, na qual foi procedida a quebra do sigilo bancário da Apelante Maj VIVIANE CURVÊLO, ocasião em que se constatou uma movimentação financeira atípica e gastos com cartão de crédito superiores aos seus rendimentos, além de uma movimentação no período da quebra de sigilo (anos 2010, 2011 e 2012), da quantia de R$ 1.144.626,48 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais), enquanto a soma de seus proventos no mesmo intervalo de tempo representava apenas 40% (quarenta por cento) desses créditos.
(...) 
[...]
Como se observa, a apelante militar, então pregoeira da Base Aérea de Brasília (BABR), favoreceu, com o fim de obter vantagem econômica, em violação a seu dever funcional, duas empresas, com o direcionamento de diversos itens do Pregão Eletrônico nº 005/BABR/2009 (SRP), conforme devidamente apontado pelo Relatório nº 008/2018/CPADSI/NCC (evento 18, docs. 2 a 4, do IPM). 
Insta salientar que o citado Relatório supra apontou diversas ilegalidades praticadas pela Maj VIVIANE no curso daquele procedimento licitatório, tais como inabilitações indevidas de pessoas jurídicas que ofereceram lances mais vantajosos para a Administração Militar do que as empresas por aquela ré escolhidas, em nítida violação aos artigos 3º e 41 da Lei de Licitações Públicas (Lei nº 8.666/93) e ao item 10. 3 do edital (evento 1, doc. 14, p. 1, do IPM), além de afrontar a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores a respeito do tema. 
Nessa senda, verifica-se, por exemplo, que houve, por parte da acusada militar, a inabilitação de 6 (seis) empresas e a recusa de outras 14 (catorze), na licitação do item 35, até que se chegasse ao lance ofertado pela empresa ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA-ME (evento 1, doc. 50, p. 2-3), a qual se sagrou vencedora desse item. 
Já com relação ao item 31, a Maj VIVIANE procedeu na inabilitação de 4 (quatro) empresas e na recusa de outras 2 (duas) até a aceitação do lance feito pela empresa de seu pai VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA (evento 1, doc. 49, p. 23, do IPM). 
Saliente-se, ainda, dentre as irregularidades praticadas pela apelante, a indevida rejeição sumária de recursos apresentados pelos participantes durante o certame licitatório , a exemplo da negativa do recurso apresentado em relação ao item 26, sob o argumento de que "não foi possível interpretar a intenção do fornecedor" (evento 1, doc. 49, p. 1, do IPM). 
Nessa toada, a conclusão do Laudo Pericial realizado pela Força Aérea resumiu as ilegalidades praticadas pela Oficial (evento 1, doc. 74, do IPM):
[...]
Ressalte-se, igualmente, que conforme apontado pelo Relatório nº 32/2020/CPADSI, a apelante militar, em virtude da violação de seu dever funcional no curso do procedimento licitatório, obteve vantagens patrimoniais indevidas. 
[...]
Assim, resta evidente o dolo e a má-fé da acusada e de seu pai na prática delitiva, de maneira que a nominada Major tinha pleno conhecimento de que a empresa de seu pai participaria do processo licitatório em que aquela seria a pregoeira. 
[...]
Dessa forma, rechaçadas as teses defensivas e configurado os elementos constitutivos do crime previsto no art. 320 do CPM, na conduta praticada pelos apelantes, e não havendo qualquer causar excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção do decreto condenatório da militar e do civil é medida que se impõe.

 Como se observou, não há falar em desclassificação da conduta prevista no art. 320 do CPM para o crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, visto que o exame de tal pretensão situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).

Além disso, as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente